Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-31.2020.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-31.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), LORECI DE FATIMA DESTEFANI - CPF: 308.728.201-49 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. LAVRATURA DE ESCRITURA COM ASSINATURA FALSA E AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. FRAUDE DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Loreci de Fátima Destefani contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, reconhecendo a falsidade da assinatura do suposto vendedor Francisco Hirano e a ausência de outorga uxória da esposa Casumi Sazaki Hirano, determinando o cancelamento da matrícula e demais registros decorrentes, com efeitos ex tunc.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da ré/apelante para responder à ação declaratória de nulidade de escritura pública; (ii) examinar a existência de fraude na lavratura da escritura, diante da alegada falsidade de assinatura e da ausência de outorga uxória; e (iii) aferir a validade do laudo grafotécnico particular apresentado, bem como a necessidade de perícia oficial.

III. Razões de decidir

3.

A ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, por sua natureza, deve ser proposta contra aqueles que figuram como partes no instrumento impugnado, sendo irrelevante a eventual responsabilidade do Tabelião, cuja apuração demanda ação própria de indenização.

4.

A fraude na lavratura da escritura foi comprovada por laudo grafotécnico particular, corroborado por depoimentos testemunhais e pela incoerência das informações prestadas pelo Tabelião e sua única funcionária à época, além da qualificação equivocada do estado civil do vendedor.

5.

A ausência de outorga uxória configura nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 1.647, I, do CC/2002, vício esse insanável e não passível de convalidação.

6.

A ausência de dolo ou má-fé por parte da apelante não afasta a nulidade objetiva do negócio, que decorre da inobservância de requisitos legais essenciais.

7.

Não há necessidade de produção de nova prova pericial, diante da robustez das provas apresentadas, que permitem o julgamento da lide com segurança.

8.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda deve ser proposta contra as partes signatárias do instrumento, não sendo o Tabelião parte necessária à lide. 2. A falsidade de assinatura e a ausência de outorga uxória configuram nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 1.647, I, do CC/2002, e tornam ineficaz a escritura pública de compra e venda. 3. A ausência de perícia oficial não impede o reconhecimento da fraude quando o laudo particular e os demais elementos de prova são robustos e suficientes."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LORECI DE FÁTIMA DESTEFANI
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda, proposta por Osmar Posser, que julgou procedente a demanda para:

-

“Declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda do lote 50-A, localizado na Gleba Rio Ferro, em Feliz Natal/MT, registrado na matrícula n.o 2.742 do RGI de Feliz Natal/MT, lavrada no Tabelionato de Registro Civil de Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT, livro n.o 8, fls. 135/136, tendo como suposto vendedor Francisco Hirano e como suposta compradora a ré, Loreci de Fátima Destefani Taubé, em virtude de aposição de assinatura falsa do suposto vendedor (Francisco Hirano) e da ausência de outorga uxória (vênia conjugal) da esposa do suposto vendedor, Casumi Sazaki Hirano, tornando-se ineficazes eventuais atos subsequentes, com efeitos “ex tunc”, ou seja, com o retorno ao estado anterior, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”;

- Em consequência, determinar o “cancelamento da averbação da escritura pública de compra e venda do lote 50-A, localizado na Gleba Rio Ferro, em Feliz Natal/MT, lavrada no Tabelionato de Registro Civil de Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT, livro n.o 8, fls. 135/136, e registrada na matrícula n.o 2.742 do RGI de Feliz Natal/MT.”

- Condenar a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico objetivo atualizado (valor do imóvel constante da escritura ora reconhecida como nula).

- Determinar expedição de “ofícios à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Feliz Natal/MT; ao Ministério Público da Comarca de Feliz Natal/MT; à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para a apuração de falta disciplinar por parte do Delegatário e da única funcionária, à época, do Tabelionato de Registro Civil de Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT; e ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Feliz Natal/MT para ciência deste édito sentencial e providências pertinentes.”.

Preliminarmente requer a concessão da justiça gratuita.

Também o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ao argumento de que o magistrado ignorou que o ato notarial é de lavra e chancela pública de Tabelião, o que atrai a necessidade de participação do responsável da serventia extrajudicial, sob pena de beneficiar a pessoa que recebeu emolumentos na prática da alegada fraude.

Complementa: “o Apelado alegou fraude na assinatura da escritura pública lavrada pelo Tabelião, é certo que o ato teria ocorrido sob a chancela e participação deste, o que atrai a sua legitimidade passiva.”.

No mérito, defende a validade da escritura pública de compra e venda, ao argumento de que pelo testemunho do Cartorário se depreende que tudo ocorreu dentro da legalidade; inclusive declara que recebeu em sua presença o vendedor Francisco Hirano, que se declarou solteiro e assinou a escritura pública de compra e venda.

Cita outros testemunhos e afirma que “o Apelado não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos exigidos pelo artigo 19 do Código Civil Brasileiro”.

Também pontua a ausência de confirmação da alegada falsidade de assinatura na Escritura Pública, pois, somente foi apresentado um laudo unilateral e particular; e, mesmo que ouvido em juízo não é capaz de afastar a necessidade de perícia técnica realizada por perito nomeado judicialmente.

Afirma a apelante que não fraudou e nunca teve a intenção de fraudar ou muito menos praticar negócio jurídico simulado, tanto que, conforme demonstrado, a transação fora feita de forma pública em cartório, sendo todos os documentos devidamente publicizados.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“Ao final, seja PROVIDO o Recurso de Apelação para, modificando-se a sentença: d.1) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo se a Apelante da lide e incluindo-se o Tabelião responsável pela lavratura do ato notarial impugnado pelo Apelado, ou, d.3) No mérito, reconhecer a ausência de fraude na lavratura do ato notarial impugnado, mantendo-o nos seus termos, julgando-se improcedente o pedido autoral; e) Seja o Recorrido condenado ao pagamento de custas, taxas, despesas e honorários advocatícios (estes fixados nos percentuais máximos do art. 85, do CPC)”.

Nas contrarrazões, o apelado impugna o pedido de justiça gratuita, alegando ausência de provas.

Aduz que o Tabelião não tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo, já que foi ela quem figurou na escritura pública de compra e venda “fraudulenta” como compradora do imóvel.

No mérito alea que as assinaturas são completamente divergentes, que o perito foi inquirido e esclareceu detalhadamente o estudo. Também há qualificação do vendedor como solteiro, quando se trata de casado há mais de 50 anos. Cita testemunho e, principalmente, da Sra. Marileida Nunes, que seria a certificadora da assinatura no cartório. Pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

Intimada para apresentar provas da hipossuficiência alegada, a apelante esclareceu que é inscrita no Cad Único. Juntou documento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
LORECI DE FÁTIMA DESTEFANI
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda proposta por Osmar Posser que julgou procedente a demanda para:

-

“Declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda do lote 50-A, localizado na Gleba Rio Ferro, em Feliz Natal/MT, registrado na matrícula n.o 2.742 do RGI de Feliz Natal/MT, lavrada no Tabelionato de Registro Civil de Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT, livro n.o 8, fls. 135/136, tendo como suposto vendedor Francisco Hirano e como suposta compradora a ré, Loreci de Fátima Destefani Taubé, em virtude de aposição de assinatura falsa do suposto vendedor (Francisco Hirano) e da ausência de outorga uxória (vênia conjugal) da esposa do suposto vendedor, Casumi Sazaki Hirano, tornando-se ineficazes eventuais atos subsequentes, com efeitos “ex tunc”, ou seja, com o retorno ao estado anterior, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”;

- Em consequência, determinar “cancelamento da averbação da escritura pública de compra e venda do lote 50-A, localizado na Gleba Rio Ferro, em Feliz Natal/MT, lavrada no Tabelionato de Registro Civil de Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT, livro n.o 8, fls. 135/136, e registrada na matrícula n.o 2.742 do RGI de Feliz Natal/MT.”

- Condenar a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico objetivo atualizado (valor do imóvel constante da escritura ora reconhecida como nula).

- Determinar expedição de “ofícios à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Feliz Natal/MT; ao Ministério Público da Comarca de Feliz Natal/MT; à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para a apuração de falta disciplinar por parte do Delegatário e da única funcionária, à época, do Tabelionato de Registro Civil de Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT; e ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Feliz Natal/MT para ciência deste édito sentencial e providências pertinentes.”.

I – DA JUSTIÇA GRATUITA

Defiro os benefícios da justiça gratuita à apelante, eis que demonstrou integrar o “Cad único”, que é a base dados do Governo Federal que serve para identificar as famílias mais vulneráveis do país.

Portanto, rejeito a impugnação contida nas contrarrazões.

II – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante. Sustenta a recorrente que não poderia figurar no polo passivo da ação, porquanto a suposta fraude na lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da demanda seria de responsabilidade exclusiva do Tabelião responsável pela serventia, a quem caberia responder pelos eventuais danos causados a terceiros.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A controvérsia posta nos autos refere-se à validade do negócio jurídico, especificamente à alegação de que a escritura pública de compra e venda lavrada em favor da apelante contém assinatura falsa do suposto vendedor Francisco Hirano e ausência de outorga uxória de sua esposa, Casumi Sazaki Hirano. Portanto, trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, e não de ação indenizatória por danos decorrentes de ato notarial.

A legitimidade passiva, nesse contexto, deve ser atribuída àquele que figura como parte no negócio jurídico impugnado e que dele se beneficiou diretamente – no caso, a adquirente do imóvel, Loreci de Fátima Destefani Taubé. A eventual responsabilidade do Tabelião está sujeita a ação própria de indenização, não sendo parte necessária na ação anulatória.

A eventual apuração de responsabilidade civil do Tabelião deverá ser objeto de ação própria, a ser intentada pelo prejudicado, caso queira. Não há, contudo, falar em ilegitimidade passiva da apelante nesta demanda.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

II- DO MÉRITO.

Passo ao exame do mérito.

A r. sentença é seguinte:

“
Narra o autor, na exordial, que, em 09/11/2017, adquiriu o imóvel rural denominado lote 50-A, localizado na Gleba Rio Ferro, em Feliz Natal/MT, registrado na matrícula n.o 2.742 do RGI de Feliz Natal/MT, de Francisco Hirano e sua esposa Casumi Sazaki Hirano.

Esclarece que no momento de registar a escritura do imóvel, recebeu nota devolutiva do RGI competente no sentido de que a área havia sido vendida anteriormente à ré, Loreci de Fátima Destefani Taubé, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada no Tabelionato de Registro Civil de Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT, livro n.o 8, fls. 135/136.

Pontua que buscou informações acerca da origem dessa escritura registrada no RGI, acreditando ser improvável que Francisco Hirano e cônjuge, tivessem vendido a área anteriormente. Enfatiza que veio a descobrir que a requerida, Loreci de Fátima Destefani, munida de documentação falsificada, em 02/10/2017, efetuou a compra do imóvel litigioso, pelo valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), por meio de escritura pública de compra e venda falsificada.

Salienta que na escritura fraudada, o dito vendedor, Francisco Hirano, foi qualificado como solteiro, sendo que é casado com Casumi Suzaki Hirano desde 1970, de modo que se mostraria imprescindível a outorga uxória (vênia conjugal) para a validação do negócio jurídico. Além disso, registra que a assinatura de Francisco Hirano, na condição de vendedor, aposta na escritura fraudada, em nada se assemelharia com a assinatura verdadeira, que rotineiramente utilizava, sendo que o laudo pericial particular demonstraria a falsificação citada, na medida em que se identificou completa divergência em todos os seus elementos gráficos, não podendo ser atribuída, segundo o “Expert”, a Francisco Hirano.

Nessa perspectiva, requer, em definitivo, a declaração de nulidade absoluta da escritura pública de compra e venda, lavrada pelo Tabelionato de Registro Civil das Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT, no livro no 8, às fls. 135/136, com o cancelamento dessa transferência e demais dela porventura subsequentes, diante da ocorrência de fraude, de modo que o ato não produzirá nenhum efeito regular, restando íntegro o direito real de propriedade do autor sobre a área em questão.

A requerida, na defesa de mérito apresentada na contestação, se ateve a impugnar o laudo pericial particular apresentado com a peça de ingresso; e salientar que a escritura pública constitui documento dotado de fé pública.

Pois bem, sabe-se que a validade do negócio jurídico depende da observância dos requisitos do art. 104 do CC e que há nulidade quando firmado mediante fraude, conforme art. 166, VI do CC.

O negócio jurídico também é nulo quando simulado para obtenção de vantagem pecuniária ilícita e contiver declaração não verdadeira (art. 167, II do CC).

Por sua vez, estabelece o art. 169, do CC, que não é admitida a convalidação do negócio nulo, ainda que pelo decurso do tempo.

Ademais, cumpre mencionar que, salvo nos casos de casamento celebrado sob o regime da separação absoluta de bens, é necessária a outorga uxória para alienação de bem imóvel, mesmo que este pertença exclusivamente a um dos cônjuges. Nesses termos, dispõe o art. 1647, do CC:

“[...] Art. 1647.
Ressalvado o disposto no art. 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis
;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação [...]”.

A outorga uxória (vênia conjugal) é exigível no momento da lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda de imóvel.

Aliás, o Oficial de Registro Imobiliário deve recusar o registro de escritura de compra e venda de imóvel que não tenha a outorga uxória (vênia conjugal), sendo casado o proprietário, em atenção ao que determina a lei e ao princípio da continuidade do registro imobiliário.

“In casu”, a prova oral produzida na AIJ confirma a tese autoral. Passa-se ao detalhamento.

A esposa do suposto vendedor do imóvel, Franciso Hirano, Casumi Sazaki Hirano, em seu depoimento (ainda que na condição de informante), afirma que era casada com Francisco há 54 (cinquenta e quatro) anos, sendo que nunca moraram na cidade de Novo Mundo/MT, onde foi lavrada a escritura falsificada. Esclarece que seu marido, falecido neste mês de fevereiro/2025, nunca assinou contrato de compra e venda envolvendo a ré Loreci de Fátima Destefani. Pontua que o casal realizou a venda do bem ao autor, Osmar Posser.

O perito grafotécnico, que produziu o laudo particular juntado com a petição inicial, Carlos Fernando, ratificou a perícia por ele realizada no sentido de que há absoluta divergência entre a real assinatura de Francisco Hirano e a assinatura constante da escritura pública questionada.

O Tabelião que lavrou a escritura em Novo Mundo/MT, Antonio de Almeida Matos, afirmou que não foi apresentada a certidão de casamento de Francisco Hirano, alertando que considerou suficiente a declaração de que seria solteiro, fundada na certidão de nascimento. E, contraditoriamente, esclareceu que a serventia tem um sistema para verificação do estado civil, mas que se ateve, nesse caso, em aceitar a declaração de que Francisco Hirano era solteiro, sem fazer nenhuma verificação no sistema disponível. Chama a atenção, também, o fato de a escritura ter sido lavrada em Novo Mundo/MT, apesar de nenhuma das partes lá ter domicílio. Realçou que o vendedor teria sido Francisco Hirano e a compradora Loreci de Fátima Destefani, sendo Antonio Bosi Milani o anuente, a despeito de não possuir a condição de proprietário.

A testemunha José Anselmo de Souza informou que providenciou o ITR do imóvel em apreço para a requerida, ressaltando que a negociação foi feita entre Anonio Bosi Milani e a ré Loreci de Fátima Destefani, sendo o vendedor um japonês chamado Francisco Hirano. Disse não saber qual seria a relação de Antonio Bosi Milani com a área, para que constasse seu nome na condição de anuente com o vendedor. Destacou que providenciou o registro do imóvel junto à Receita Federal em nome da requerida, sendo que não havia registro anterior, ou seja, o primeiro registro do imóvel perante a Receita Federal foi em nome da ré. Assentou, também, que a Receita não investiga a autenticidade do documento apresentado, atendo-se em efetivar o registro nos moldes da escritura de compra e venda entregue.

O prestador de serviço da requerida, Julio Cesar de Almeida Florentino, por sua vez, em seu depoimento, ao ser questionado em audiência sobre a razão de sua ida à Novo Mundo/MT ficou nitidamente confuso, dando a entender que foi à Novo Mundo para fazer a transferência da propriedade do imóvel em discussão, quando na verdade naquela localidade apenas se lavrou a escritura pública de compra e venda, já que o registro imobiliário deve se dar no local de situação do imóvel, “in casu”, em Feliz Natal/MT. Informou, também, que sempre estava com Antonio Bosi Milani e a ré, Loreci de Fátima Destefani em negociações que faziam, o que demonstra que era corriqueira a realização de tratativas entre os dois. Acentuou, ainda, que Antonio atuava nessas negociações como se fosse um corretor de imóveis.

Outro depoimento que merece destaque é o de Marileida Nunes Machado, que era funcionária do Cartório que lavrou a escritura pública em referência em Novo Mundo/MT. Essa depoente, de maneira bastante desconexa em suas falas, disse ter trabalhado em atividades cartorárias por quase 07 (sete) anos, mas ao mesmo tempo noticiou que não saberia dizer quais seriam os documentos necessários para a lavratura de uma escritura pública. O que chama a atenção é o fato de ter sido ela quem certificou a existência da escritura pública em apreço. Estranhamente, essa depoente disse que formalmente seria a Substituta do Tabelião, mas que, na prática, era mera atendente de balcão do Cartório, ou seja, disse nunca ter exercido efetivamente nenhuma atividade cartorária na condição de Substituta, a despeito de ter designação formal para isso, e demonstrou completo desconhecimento acerca das rotinas cartorárias, chegando ao ponto de sinalizar que nunca lavrou nenhuma escritura pública.

A inconsistência dos depoimentos, tanto do Tabelião quanto de sua única funcionária, à época da lavratura da escritura pública de compra e venda em questão, que nitidamente demonstraram não seguir as diretrizes legais por ocasião da prática do ato ora combatido, justificam o motivo pelo qual a requerida buscou referida serventia para lavrar a escritura fraudulenta, ou seja, a facilitação indevida do procedimento.

Os elementos de prova dos autos são suficientes para atestar que a escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na inicial, com registro no RGI de Feliz Natal/MT, tendo como vendedor Francisco Hirano e como compradora Loreci de Fátima Destefani, foi firmada mediante fraude, por aposição de assinatura falsificada do suposto vendedor e sem a outorga uxória (vênia conjugal) correlata, já que Francisco Hirano era casado, de maneira que se mostra nula a escritura, o registro no RGI e eventuais atos jurídicos decorrentes.

E, por ser nula a escritura pública de compra e venda, não produz efeitos, devendo os envolvidos retornarem ao estado anterior, inclusive invalidando-se eventuais escrituras públicas e matrículas imobiliárias cujas origens remontem à escritura pública fraudulenta. Convém destacar que os negócios jurídicos nulos não são passíveis de convalidação (art. 169, CC). Acerca do tema, seguem julgados:

(...)

A venda de imóvel realizada em afronta à lei, mediante falsificação de assinatura do vendedor, configurando, inclusive, conduta criminosa, é nula, porque o vício é insanável. Basta a comprovação da fraude e a simulação para o reconhecimento da nulidade, ainda que não identificados os autores do crime.

Dessa forma, merece acolhimento a pretensão anulatória do negócio jurídico pautado em escritura pública de compra e venda fraudulenta.
”.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da escritura pública de compra e venda do lote 50-A, localizado na Gleba Rio Ferro, em Feliz Natal/MT, lavrada no Tabelionato de Registro Civil de Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT, livro n.o 8, fls. 135/136, na qual figuram como suposto vendedor Francisco Hirano e como compradora a apelante, Loreci de Fátima Destefani Taubé.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida julgou procedente a ação declaratória de nulidade, reconhecendo a falsidade da assinatura do vendedor Francisco Hirano e a ausência de outorga uxória de sua esposa, Casumi Sazaki Hirano, tornando ineficaz a transação e determinando o cancelamento da matrícula imobiliária correspondente.

A apelante, em sua defesa, sustenta a regularidade do negócio jurídico, argumentando que o Tabelião responsável atestou a presença do vendedor no ato da lavratura da escritura e que a transação teria sido realizada de forma pública, sem qualquer indício de fraude.

Contudo, a análise probatória, sob a ótica do art. 373, II, do CPC, revela-se desfavorável à apelante. O autor da ação apresentou laudo pericial grafotécnico particular, elaborado pelo perito Carlos Fernando Ferraciolli, no qual restou consignado que a assinatura aposta na escritura pública de compra e venda diverge, de forma substancial, das assinaturas-padrão do Sr. Francisco Hirano, indicando falsidade.

Ainda que a apelante alegue a ausência de perícia oficial, o laudo particular foi produzido por profissional especializado, devidamente inquirido em juízo, e suas conclusões foram corroboradas pelos demais elementos probatórios, como o depoimento da testemunha Marileida Nunes, em total inconsistência com o depoimento do Tabelião, mas, que já evidenciam o descumprimento das diretrizes mínimas para prática do ato, além da divergência notória quanto ao estado civil do suposto vendedor – que foi qualificado como solteiro na escritura, quando, na realidade, é casado há mais de 50 anos, como comprovam os documentos juntados aos autos.

Assim, considerando a presunção relativa de veracidade das informações constantes do instrumento público, é certo que essa presunção pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, como ocorreu no caso.

Ademais, a ausência de outorga uxória configura vício insanável, tornando o negócio jurídico absolutamente nulo. A anuência da esposa Casumi Sazaki Hirano era requisito essencial para a validade da alienação do bem imóvel, e sua ausência por si só seria suficiente para invalidar a escritura, independentemente da análise grafotécnica.

Veja-se que a Serventia possui sistema para confirmação do estado civil das partes, contudo, o Tabelião não realizou a consulta no sistema.

Não prospera, igualmente, o argumento da apelante de que não teve intenção de fraudar, ou que a transação ocorreu de forma regular. O elemento subjetivo do dolo ou da má-fé não é exigido para o reconhecimento da nulidade absoluta. A invalidade decorre do vício objetivo, consubstanciado na falsidade documental e na omissão de requisito legal essencial.

Por conseguinte, a manutenção da sentença que declarou a nulidade da escritura e determinou o cancelamento da matrícula imobiliária é medida que se impõe, resguardando o direito de propriedade do autor, titular legítimo do bem.

Registro, por fim que, a nulidade tem eficácia declaratória e retroage à data em que foi celebrado o ato ou negócio nulo, portanto,
ex tunc.
Cabe então ao adquirente prejudicado o direito de buscar indenização em ação regressiva contra aqueles que lhe venderam o bem.

No tocante aos honorários advocatícios, considerando o desprovimento do recurso, majoro-os, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a base de cálculo estipulada pela sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025